Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. VALOR DO DÉBITO. MATÉRIA APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A oposição de embargos de declaração interrompe a contagem do prazo recursal, a teor do art. 1.026 do CPC.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de documentos obrigatórios no agravo de instrumento, quando o § 5o do art. 1.017 do CPC expressamente dispensa a juntada de tais documentos em caso de autos eletrônicos.
3. Não há necessidade de desarquivar os autos da ação revisional para aferir o valor exato do débito exequendo, uma vez que a matéria já foi objeto de embargos à execução opostos no curso da execução de título extrajudicial.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.